Tribunal: TJDFT
Processo: 0008235-43.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008235-43.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Pugna o SINDIRETA/DF, na petição de ID 62226059, pela remessa dos autos à contadoria para fins de atualização dos cálculos dos suplicantes, bem como a expedição das competentes requisições de pequeno valor. Intime-se o Distrito Federal quanto ao pedido. Brasília, 28 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR